Tribunal: TJSP
Processo: 0000311-71.2017.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Apelação. Crime de lesão corporal. Sentença condenatória (art. 129, § 1o, I, CP). Recurso da defesa. PRELIMINARES. 1. Não configuração de cerceamento de defesa ante o indeferimento de perguntas sobre o estado mental e psíquico da vítima. 2. A inobservância da regra prevista no artigo 212, do Código de Processo Penal caracteriza nulidade relativa, de sorte que a declaração de invalidade reclama

Ementa:
Apelação. Crime de lesão corporal. Sentença condenatória (art. 129, § 1o, I, CP). Recurso da defesa. PRELIMINARES. 1. Não configuração de cerceamento de defesa ante o indeferimento de perguntas sobre o estado mental e psíquico da vítima. 2. A inobservância da regra prevista no artigo 212, do Código de Processo Penal caracteriza nulidade relativa, de sorte que a declaração de invalidade reclama prova de prejuízo, o que inocorreu no caso vertente. 3. Questões, de resto, não suscitadas em alegações finais. Preclusão. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório a assentar a condenação da ré pelo crime de lesão corporal de natureza grave. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Prova pericial que descortina ter a vítima sofrido lesões corporais de natureza gravíssima. Autoria também firmada pela prova oral. 3. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.